Tribunal: TJDFT
Processo: 0712211-35.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.
2. O julgado não está submetido a nenhuma das hipóteses previstas no dispositivo legal mencionado.
3. Recurso desprovido.